Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÕES DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E REIVINDICATÓRIA. POSSE ININTERRUPTA, MANSA E PACÍFICA. COMPROVAÇÃO. REGRAS DE DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO ART. 550 DO CCB/1916 C/C ART. 2.028 E 2.029 DO CCB/02. PROTESTOS JUDICIAIS. INTERRUPÇÃO DA FLUENCIA DO PRAZO DE USUCAPIÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. TERCEIRO INTERESSADO. INVIABILIDADE. NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA CONTRA O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. VIOLAÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECLARADA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREJUDICADO O PEDIDO REIVINDICATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme precedentes do TJDFT e autorização do art. 494, I, do CPC, possível a correção, de ofício, de inexatidão material contida na sentença, por ocasião do exame das razões de apelação.
2. A usucapião extraordinária requer a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo tempo legalmente estabelecido, sem perquirição sobre a natureza do título ou a boa-fé do posseiro.
3. Na hipótese, aplica-se o prazo de 20 anos previsto no art. 550 do Código Civil de 1916, em atenção à regra de transição dos arts. 2.028, acrescido de 2 (dois) anos, conforme imposição prevista no art. 2.029 do Código Civil de 2002.
4. O protesto judicial efetuado por credor do proprietário do imóvel, na qualidade de fiel depositário da área em que se assenta o imóvel litigioso, não interrompe a fluência da usucapião, por não ostentar a titularidade do domínio do imóvel litigioso.
5. Ineficaz para interromper a fluência do prazo de usucapião o protesto realizado pelo proprietário do imóvel dirigida ao Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal.
6. Não comprovada a realização de parcelamento do solo, pelo loteamento ou desmembramento da área do imóvel, afasta-se a alegação de descumprimento da função social da propriedade.
6. Mantida a sentença que declara a ocorrência da usucapião extraordinária, fica prejudicado o apelo na conexa ação reivindicatória.
7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.